Tribunal: STF
Processo: HC 177739
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – INTERPOSIÇÃO – ACÓRDÃO – TURMA – INADEQUAÇÃO.
AGRAVO INTERNO – PRONUNCIAMENTO – COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 66.290/2020, subscrita por advogado credenciado, João Orestes Teles interpôs recurso ordinário contra acórdão da Primeira Turma, assim resumido:
    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA — PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO – INTERRUPÇÃO. Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da prescrição – Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes.
    Ressalta o alegado no tocante à prescrição da pretensão punitiva, sustentando que o acórdão confirmatório da condenação não constitui fator interruptivo.
    Requer o provimento do recurso ordinário, para que seja a ordem deferida, reconhecendo-se a prescrição. Sucessivamente, busca o recebimento do recurso como agravo interno.
    2. Considerada a falta de previsão legal, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a protocolação de recurso ordinário contra acórdão de Turma do Supremo, mediante o qual indeferida ordem em habeas corpus. Assim decidiu a Primeira Turma, quando do julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus nº 73.881, relator ministro Moreira Alves.
    No tocante ao pedido sucessivo, é incabível agravo interposto contra ato de Colegiado do Tribunal, uma vez adequado, a teor do artigo 317 do Regimento Interno, somente para impugnar decisão individual, formalizada pelo Presidente do Supremo, Presidente de Turma ou Relator, que causar prejuízo a direito da parte.
    3. Nego seguimento ao recurso ordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator